Tribunal: TCU
Processo: 038.382/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na execução de convênio cujo objeto são obras de implantação e recuperação de estradas vicinais no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada a partir de expediente encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE/PE (Ofício TC/NEG 432/2019, de 14/11/2019), por meio do qual noticia possíveis irregularidades no bojo do Convênio 839.474/2016, ajustado em 27/12/2016 entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra e a Prefeitura Municipal do São José do Belmonte/PE, que teve por objeto a implantação e recuperação de estradas vicinais no respectivo município para os Projetos de Assento Vida Nova, Terra Nova, Terra Livre e Julia Siqueira, com valor total de repasse de R$ 1.252.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada; 9.2. informar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra sobre o dever de a autoridade administrativa competente adotar as providências de responsabilização cabíveis, nos termos da Portaria Interministerial 424/2016, incluindo, se for o caso, instauração de tomada de contas especial; 9.3. encaminhar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra cópias do inteiro teor deste Acórdão e de todas as peças que compõem este processo, para efeito de avaliar, no exame da prestação de contas do Convênio 839.474/2016, pactuado com o município de São José do Belmonte/PE, a repercussão das ocorrências de irregularidade representadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco; 9.4. dar ciência do inteiro teor deste Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.